Tribunal: TJSP
Processo: 1005658-77.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – APURAÇÃO DE HAVERES – Data limite fixada pela r. sentença que se encontra correta – Pretensão de alteração – Impossibilidade – DANO MORAL – Inocorrência - Inexistência de elementos caracterizadores do dano almejado – Desentendimento evidenciado pela perda da affectio societatis – Sentença de acerto – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – APURAÇÃO DE HAVERES – Data limite fixada pela r. sentença que se encontra correta – Pretensão de alteração – Impossibilidade – DANO MORAL – Inocorrência - Inexistência de elementos caracterizadores do dano almejado – Desentendimento evidenciado pela perda da affectio societatis – Sentença de acerto – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração em 2% – Percentual totalizando 12% (art. 85, § 11, CPC) com observância do art. 98, § 3o do CPC – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.